Tribunal: TJMT
Processo: 1068201-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068201-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOELINA DA CONCEICAO QUEIROZ - CPF: 284.791.141-34 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA - CNPJ: 06.056.449/0001-58 (APELADO), ERIKA CASSINELLI PALMA - CPF: 272.992.328-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. INOCORRÊNCIA. EXIBIÇÃO NA CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, declarando exibidos os documentos apresentados pela entidade previdenciária no curso do processo, afastando, contudo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há pretensão resistida apta a justificar a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade, bem como se são devidos os demais pleitos indenizatórios.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico das ações de exibição de documentos submete-se ao princípio da causalidade, impondo os ônus sucumbenciais àquele que deu causa à instauração da demanda, o que exige demonstração inequívoca de resistência injustificada.

4. A orientação firmada pelo STJ (Tema 648) condiciona a condenação ao preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

5. No caso concreto, restou comprovado que a requerida apresentou resposta administrativa à solicitação da autora, fornecendo esclarecimentos e documentos pertinentes, inexistindo recusa deliberada.

6. A exibição integral dos documentos na primeira manifestação judicial, sem oposição ao dever de exibir, afasta a caracterização de resistência processual, evidenciando conduta colaborativa.

7. A mera judicialização da controvérsia, desacompanhada de resistência qualificada, não autoriza a imposição de honorários advocatícios, sob pena de desvirtuamento do princípio da causalidade.

8. Inexistem elementos que evidenciem dano moral indenizável, notadamente diante da ausência de conduta ilícita ou abusiva por parte da entidade previdenciária.

9. Não configurada litigância de má-fé, por se tratar de exercício regular do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a demonstração de pretensão resistida qualificada. 2. A apresentação dos documentos pela parte requerida na primeira oportunidade processual, sem oposição ao dever de exibir, afasta a incidência do princípio da causalidade em desfavor desta. 3. A ausência de conduta ilícita impede o reconhecimento de dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, 396, 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 13.02.2013; STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOELINA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência, ajuizada em face de
ENERGISAPREV - FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA
.

A sentença recorrida (
id.
213616896) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar exibidos os documentos apresentados pela requerida no curso da lide (
id.
203533253 e
id.
203533255), referentes aos descontos denominados "Desconto sobre Benefício" e "Contribuição Despesa Administrativa". Contudo, deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por entender inexistente a pretensão resistida, uma vez que a ré apresentou os documentos espontaneamente ao comparecer aos autos. Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. As custas ficaram a cargo da autora, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (
id.
342491393), a apelante sustenta, em síntese, que
, h
ouve pretensão resistida, pois, embora tenha solicitado administrativamente os documentos, a apelada quedou-se inerte, obrigando-a a movimentar a máquina judiciária.

A
lega que
apresentação dos documentos somente após o ajuizamento da ação e citação configura a resistência, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Requer a reforma da sentença para acolher o pedido inicial e condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões (
id.
342491398), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
.
Requer a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e inexistência de preparo ante a gratuidade deferida na origem), conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve pretensão resistida por parte da instituição previdenciária capaz de ensejar sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, bem como a análise do pedido de reforma quanto aos demais pleitos da inicial.

Da sucumbência

A Ação de Exibição de Documentos
,
seja pelo rito comum ou produção antecipada de provas
,
rege-se, quanto à sucumbência, pelo Princípio da Causalidade. Segundo este princípio, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1.349.453/MS - Tema
648
), para a condenação da ré ao pagamento de honorários em ações exibitórias
de documentos bancários
,

é necessário o preenchimento cumulativo
dos seguintes
requisitos:

relação jurídica entre as partes, prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço
, se houver.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau afastou a condenação em honorários sob o fundamento de que a apelada apresentou os documentos solicitados juntamente com a sua manifestação/contestação, não havendo resistência ao pedido de fundo.

Analisando o caderno processual, verifica-se que a apelante solicitou informações administrativamente em abril de 2022. A apelada, em sua defesa, comprovou ter respondido à solicitação via e-mail em 28/04/2022 (conforme documentos anexos à Manifestação
–

id.
342491374), enviando comprovantes de pagamento e explicando que os descontos se
referi
am
a
restituição de valores pagos após o óbito do titular, bem como fundamentando a cobrança da taxa administrativa.

Ainda que a apelante alegue que não foram entregues na via administrativa

os documentos
solicitados
, observa-se que, ao ser citada judicialmente, a apelada prontamente apresentou a documentação e os esclarecimentos pertinentes na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, não oferecendo contestação ao dever de exibir, justificando a legalidade dos descontos e a ausência de recusa
anterior, manifestação

que
não restou impugnada pela parte apelante
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do STJ é firme no sentido de que não cabem honorários advocatícios sucumbenciais na ação de exibição de documentos quando a parte ré, citada, apresenta os documentos requeridos e não oferece resistência ao mérito do pedido exibitório.

Nes
t
e sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. REANÁLISE. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE O ÓBICE SUMULAR. ARTS. 43, DO CDC E 400 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
Somente são cabíveis honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos quando houver resistência da instituição financeira, o que foi afastado na hipótese em tela
.

2. A Corte local assim decidiu com amparo no contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional.

4. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre os preceitos legais alegadamente violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, sendo de rigor a aplicação, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
AREsp
n. 3.061.090/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA VIA JUDICIAL. DOCUMENTOS EXIBIDOS COM A CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, ao julgar procedente a ação cautelar de exibição de documentos satisfativa, declarou exibidos os contratos solicitados, mas afastou a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, por inexistência de pretensão resistida. A apelante pretende a reforma parcial da sentença para condenar a apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que houve resistência à exibição administrativa dos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pela instituição financeira somente após o ajuizamento da ação configura pretensão resistida, capaz de justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários de sucumbência nas ações de exibição de documentos depende da comprovação de pretensão resistida (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1751492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 11.05.2021).

A resistência caracteriza-se quando a parte requerida se nega a exibir os documentos em juízo, e não pelo simples fato de não
tê-los
fornecido na via administrativa.

A exibição dos documentos juntamente com a contestação afasta o reconhecimento de resistência, pois revela o cumprimento espontâneo da obrigação dentro do processo judicial (STJ,
AgInt
no REsp 1757147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020).

O princípio da causalidade impõe que somente aquele que deu causa ao processo arque com os ônus de sucumbência; não havendo resistência judicial, inexiste causa para condenação em honorários.

Assim, constatada a ausência de pretensão resistida e tendo sido exibidos os documentos com a contestação, mantém-se
incólume
a sentença que afastou a condenação em honorários e custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial.

A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, 318, 381, 396 e 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1751492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 11.05.2021. STJ,
AgInt
no
AREsp
1328134/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 25.11.2019. STJ,
AgInt
no REsp 1757147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020. TJ-MT, Apelação Cível n. 1011608-81.2022.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

(N.U 1008306-58.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)
(destaquei)

Portanto, agiu com acerto o magistrado
a quo
.

Litigância de má-fé (contrarrazões)

Por fim, quanto ao pedido da apelada em contrarrazões para condenação da apelante em litigância de má-fé, entendo que não merece acolhida. A interposição de recurso previsto em lei, visando a reforma da decisão quanto aos honorários que a parte entende devidos, configura exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não se vi
sualizand
o dolo processual manifesto nas condutas descritas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) uma vez que não foram fixados honorários na instância de origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026